Tribunal: TJES
Processo: 5009002-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADIR CARRICO

AGRAVADO: WALDILENE LOPES TARTAGLIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DE BENS REALIZADA EM SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E EXISTÊNCIA DO PATRIMÔNIO PARTILHADO. ART. 509, § 4º, CPC. LIQUIDAÇÃO PELLO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ante
o que preceitua o art. 509, § 4º, do CPC, que “destina-se a liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi reconhecida por decisão judicial” e em respeito à coisa julgada, não cabe ao Requerido/Agravante, na impugnação à liquidação de sentença apresentada, se insurgir com argumentos relativos à propriedade e à inexistência dos bens listados pela Autora, ora Agravada, e que foram alvo de partilha na sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, que, inclusive já transitou em julgado.

2- “na liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos), parte-se da premissa de que os elementos probatórios que embasaram o julgamento na fase de conhecimento não são suficientes para determinar o limite da condenação, ensejando a aferição de ‘fato novo’, o que resulta na abertura de efetiva fase probatória, com a apresentação dos fatos constitutivos do direito do autor referentes ao objeto da condenação, bem como dos eventuais fatos impeditivos, modificativos e extintivos pelo réu, tudo com amparo nos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive com produção de provas periciais, a fim de municiar o magistrado com elementos capazes de fixar o quantum devido” (REsp n. 2.043.417/RJ).

3- Na hipótese, acertada a liquidação por arbitramento e não pelo procedimento comum, na medida em que
restou declarada expressamente na sentença que deveria ser realizada a partilha dos bens e dívidas descritos às fls. 03/04 daqueles autos, prestando-se a liquidação, seja por arbitramento ou pelo procedimento comum, a chegar ao
quantum debeatur
e não a rediscutir o mérito da sentença a ser liquidada, como pretende o Agravante.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Adir Carriço em face da Sentença com cópia no ID
3341467, proferida no
Pedido
de Liquidação de Sentença por Arbitramento
registrado sob o nº 0003563-25.2019.8.08.0038, apresentado por Waldirene Lopes Tartaglia, em que o MM. Juiz da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia
deixou de acolher a Impugnação oposta pelo ora Agravante,
declarando líquida a Sentença proferida nos autos nº 0003482-86.2013.8.08.0038, no montante de R$ 363.588,60 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que em 12/11/2015, ao julgar a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
registrada sob o nº 0003482-86.2013.8.08.0038, o Julgador
a quo
assim se manifestou:

“A autora traz na inicial a lista dos bens e dívidas que alega terem sido adquiridos durante a união e que deveriam ser partihados (fl. 02/03).

Assim, por se tratar de ponto (constituição e extensão do patrimônio constituído) sobre o qual não se formara controvérsia e decorrendo a meação patrimonial do reconhecimento da união, por força do dispositivo legal acima mencionado [art. 5º da Lei 9.278/96], determino a partilha (na proporção de 50% para cada convivente) dos bens e dívidas contraídos pelas partes no período de duração da união estável ora reconhecida, relacionados às fls. 03/04.” (ID 4156930 - Pág. 3)

Os referidos bens objeto de partilha listados na inicial daquela demanda pela Autora, ora Agravada, foram os seguintes:

“A) 02 (dois)secadores de café,marca pinhalense, de Capacidade de 170sc;

B) 01 (uma) máquina de beneficiar café;

C) 01(uma) lavoura de café conillon com 6.000 (Seis Mil) pés de café, plantado no ano de2006estando a lavoura em produção;

D) 01 (um) trator agrícola,marca Agrale com implementos agrícolas,arado,carroça, grade aradora;

E) 01(um) galpão para armazenar café em alvenaria;

F) 01(um) transformador elétrico trifásico de energia;

G) 01(um) conjunto de irrigação por aspersão;

H) 01(um) veículo, marca Vo1kswagen, modelo Gol;

I) 01(uma) casa de residência para abrigar os empregados;

J) 01(um) poço para captação de água.” (ID 4157184 - Págs. 2/3)

Apresentado o
Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento
que culminou na interposição do recurso em tela (ID 3545582 - Págs. 2/6), o Magistrado determinou a realização de perícia, cujo laudo se encontra no IDs 3545585 a 3545586, acerca da qual se irresigna o Agravante sob a alegação de que “
A avaliação levada a efeito, considerou equipamentos que o recorrente, de forma expressa, informou ao expert não ser proprietário
[que]
nem ao menos encontrava-se em sua posse na sede de sua pequena propriedade
”.

Por conseguinte, nas razões de ID 3341466, o Agravante requer “
seja anulada/reformada a decisão do julgador a quo reconhecendo a impossibilidade de declarar líquida a sentença fundado em laudo que equivocadamente avaliou bens inexistentes ou mesmo identificados na posse e propriedade de terceiros estranhos à lide, seja atribuindo valores a estes bens inexistentes e cuja propriedade jamais foi comprovada como pertencentes ao ora recorrente
”.

Ocorre, contudo, que como bem aduzido pelo Magistrado singular, aplica-se à hipótese em voga o disposto no art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Mister, ainda trazer à baila os comentários de Misael Montenegro Filho1
acerca do referido dispositivo legal:

“
Respeito à coisa julgada:

A liquidação só pode se ater a questões relacionadas à extensão da obrigação a ser adimplida, não renovando matérias acobertadas pela coisa julgada
. Assim, na liquidação que objetiva a apuração dos prejuízos suportados pela vítima de ato ilícito, o magistrado não pode reexaminar o dano, o ato do agente e o nexo de causalidade, exame que é próprio da fase de conhecimento, limitando-se a definir o valor da obrigação a ser adimplida.

[...]

Respeito à coisa julgada:

Na elaboração do laudo, o perito não pode fazer considerações sobre a existência da obrigação a ser adimplida, limitando-se a investigar a extensão da obrigação, em respeito à coisa julgada que acobertou a sentença
.” (
Sem grifos no original
)

Nessa toada, e tendo em vista que, frise-se, “
destina-se a liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi reconhecida por decisão judicial
”2
, ainda em respeito à coisa julgada, não cabe ao Requerido, ora Agravante, na impugnação à liquidação de sentença apresentada se insurgir em relação aos bens listados pela Autora, ora Agravada, e que foram alvo de partilha na sentença.

Assim, em que pesem as alegações concernentes ao fato de parte dos bens avaliados pertencerem a terceiros ou simplesmente não existirem, tem-se que o recurso adequado para discutir a controvérsia seria a Apelação Cível, a ser interposta no bojo do processo nº
0003482-86.2013.8.08.0038
, recurso que não foi manejado pelo ora Agravante, o que levou ao trânsito em julgado da sentença em 30/03/2016.

Destarte, afirma o Agravante que a liquidação deveria ter se dado pelo procedimento comum, previsto no art. 511 do CPC, ante
a necessidade de comprovação de fatos novos, não tendo o Magistrado sentenciante se atentado “
que a autora naquele feito, não havia se desincumbido do ônus que lhe competia de precisar de forma específica, com o mínimo de dados e informações, o elenco dos bens que apresentou às fls. 02/03 de sua inicial
”.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
na liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos), parte-se da premissa de que os elementos probatórios que embasaram o julgamento na fase de conhecimento não são suficientes para determinar o
limite da condenação
, ensejando a aferição de ‘fato novo’, o que resulta na abertura de efetiva fase probatória, com a apresentação dos fatos constitutivos do direito do autor referentes ao objeto da condenação, bem como dos eventuais fatos impeditivos, modificativos e extintivos pelo réu, tudo com amparo nos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive com produção de provas periciais, a fim de municiar o magistrado com
elementos capazes de fixar o quantum devido
” (REsp n. 2.043.417/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024 –
sem grifos no original
).

Em outras palavras, como estabelecido em lei, a liquidação pelo procedimento comum se destina aos casos em que há necessidade de se alegar e provar fato novo, sendo que este, para fins de liquidação, envolve aspectos da extensão da obrigação a ser adimplida, mediante a comprovação de fatos determinantes para o conhecimento do valor devido.

Como se vê, o objetivo da liquidação pelo procedimento comum é
assegurar a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno às partes para que, assim, possa-se chegar a uma conclusão sobre o
quantum
devido a título de condenação.

No caso, o Agravante, em verdade, impugna a ausência de documentos hábeis a demonstrar a sua propriedade sobre os bens listados pela Agravada e que foram objeto de partilha, acreditando que, instaurada a liquidação prevista no art. 511 do CPC, poderia demonstrar que parte do patrimônio pertence a terceiros.

Todavia, frise-se, a liquidação não se presta a rediscutir o que foi assentado pelo Juiz sentenciante, em respeito à coisa julgada, sendo que,
in casu
, restou declarada expressamente na sentença que deveria ser realizada a partilha dos bens e dívidas descritos às fls. 03/04 daqueles autos, prestando-se a liquidação, seja por arbitramento ou pelo procedimento comum, a chegar ao
quantum debeatur
e não a rediscutir o mérito da sentença a ser liquidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

1
In
Novo Código de Processo Civil comentado – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.

2
MEDINA, José. Direito processual civil moderno. São Paulo-SP: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.